Tribunal: TJES
Processo: 5000809-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2021-05-18

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5000809-08.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO :
ANTONIO ROBERTO NEVES

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – TUTELA DE URGÊNCIA – PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO – PREVISÃO NORMATIVA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – RESPALDO LEGAL – DIRETRIZ 001/2019 – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – PREVISÃO DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Nos termos da Diretriz 001/2019, item 10.5
.
Caso a ordem judicial de matrícula ocorra após a publicação do Resultado Final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga,
salvo expressa disposição em contrário da aut
oridade judicante.

2 – Nos autos que tramitam em sede de juízo originário consta, conforme previsão normativa mencionada, decisão expressamente dispondo quanto a participação do militar no curso correspondente.

3 – Apresenta-se, conforme análise empreendida, a decisão vergastada como dotada de irreversibilidade, o que invoca a aplicação do art. 300, §3º, do CPC.

4 –
Recurso conhecido e improvido

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR
PROVIMENTO
.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000809-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANTONIO ROBERTO NEVES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5000809-08.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO :
ANTONIO ROBERTO NEVES

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

De posse dos autos observo que se trata de irresignação postada perante decisão que considerou por regular o prosseguimento do agravado em certame perante a Polícia Militar deste Estado para o curso de Habilitação para Sargento 2019, ainda que considerada, também a decisão liminar proferida em autos de mandado de segurança de número 0000696-67.2020.8.08.0024, impetrando por Suellem Nascimento Dias, contra ato do Estado do Espírito Santo.

Segundo afirma o recurso, o ato impugnado se embasou em norma expressamente prevista na Diretriz nº 001/2019, sendo observados os princípios da publicidade, garantindo a possibilidade de questionamento prévio por parte do agravado.

Afirma que o administrador público está adstrito ao que a lei prevê em razão do princípio da legalidade, podendo fazer somente aquilo que se encontra previsto, sendo este o caso dos autos.

Aduz, que “o

sentido de existir da referida regra guarda múltiplas razões. De saída é dizer que uma ordem liminar que manda inserir um candidato no CHS, por via de consequência, determina a respectiva reserva da vaga, sob pena de, em caso de procedência, se verificar uma “dupla” ocupação da vaga, porquanto o provimento judicial será imperativo, tanto quanto o é a promoção à graduação de 3º Sgt PM ao final do Curso (art. 32 da Lei Complementar nº 911/19). Mas não é só. O dispositivo em comento guarda o interesse público. Em passado recente a PMES se viu às voltas com algumas centenas de ordens liminares, o que causou imenso prejuízo à segurança pública, visto que militares são retirados da atividade-fim (policiamento ostensivo) para frequentarem o curso”.

Em arremate, assevera que “pode-se afirmar que a estabilização do número de alunos nos cursos não é apenas legal, proporcional e razoável (aliás, com reconhecimento jurisprudencial), mas também necessária, sob pena de inviabilizar-se o curso e colocar-se em risco a própria segurança pública por causa da redução do efetivo disponível para o policiamento ostensivo”.

Com suporte constitucional, invoca os preceitos do art. 2º da magna carta a vedar a análise do tema sob as rédeas do poder executivo por parte do judiciário.

Não acolhido o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 459319.

Inobstante a intimação deflagrada, não houve manifestação da parte agravada.

É o breve relatório.

Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 22 de março de 2021.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5000809-08.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO :
ANTONIO ROBERTO NEVES

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme narrado em sede de Relatório, observo que se trata de irresignação postada perante decisão que considerou por regular o prosseguimento do agravado em certame perante a Polícia Militar deste Estado para o curso de Habilitação para Sargento 2019, ainda que considerada, também a decisão liminar proferida em autos de mandado de segurança de número 0000696-67.2020.8.08.0024, impetrando por Suellem Nascimento Dias, contra ato do Estado do Espírito Santo.

Segundo afirma o recurso, o ato impugnado pelo impetrante se embasou em norma expressamente prevista na Diretriz nº 001/2019, sendo observados os princípios da publicidade, garantindo a possibilidade de questionamento prévio por parte do agravado.

Afirma que o administrador público está adstrito ao que a lei prevê em razão do princípio da legalidade, podendo fazer somente aquilo que se encontra previsto, sendo este o caso dos autos.

Aduz, que “o

sentido de existir da referida regra guarda múltiplas razões. De saída é dizer que uma ordem liminar que manda inserir um candidato no CHS, por via de consequência, determina a respectiva reserva da vaga, sob pena de, em caso de procedência, se verificar uma “dupla” ocupação da vaga, porquanto o provimento judicial será imperativo, tanto quanto o é a promoção à graduação de 3º Sgt PM ao final do Curso (art. 32 da Lei Complementar nº 911/19). Mas não é só. O dispositivo em comento guarda o interesse público. Em passado recente a PMES se viu às voltas com algumas centenas de ordens liminares, o que causou imenso prejuízo à segurança pública, visto que militares são retirados da atividade-fim (policiamento ostensivo) para frequentarem o curso”.

Em arremate, assevera que “pode-se afirmar que a estabilização do número de alunos nos cursos não é apenas legal, proporcional e razoável (aliás, com reconhecimento jurisprudencial), mas também necessária, sob pena de inviabilizar-se o curso e colocar-se em risco a própria segurança pública por causa da redução do efetivo disponível para o policiamento ostensivo”.

Com suporte constitucional, invoca os preceitos do art. 2º da magna carta a vedar a análise do tema sob as rédeas do poder executivo por parte do judiciário.

Não acolhido o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 459319.

Inobstante a intimação deflagrada, não houve manifestação da parte agravada.

Conheço do recurso, posto estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, adentrando à questão meritória tendo por premissa que se trata de decisão em sede de tutela de urgência em ação mandamental em curso realizado para formação de Sargento que iniciou-se com a participação do recorrente desde a decisão proferida pelo magistrado singular.

Entendo pertinente a ressalva quanto ao tempo de realização do curso e todas as matérias que foram realizadas ainda sob a égide da decisão liminar, não se tendo notícias quanto a realização do curso, seu final, desistência ou reprovação do agravado.

Ou seja, desde a concessão da liminar o recorrido vem participando do curso CHS/2019, para a patente de 3º Sgt, matriculado em 13 de janeiro de 2020.

Esse lapso temporal, decorrido desde a decisão proferida nos autos, que antecipou a tutela de urgência em favor do recorrido é que me faz considerar, inobstante os precedentes apresentados pelo Estado quanto a correta aplicação dos preceitos normativos, a necessidade de esgotamento do trâmite processual vinculado, no presente estágio, em primeiro grau.

Embora afirme o recorrente quanto a sua probabilidade do direito, no atual estágio, milita este em favor do recorrente, conforme redação expressa consignada no art. 21 da Lei Complementar nº 911/2019 que dispõe de forma expressa:

Diretriz nº 001\2019:

8.9.6.Os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga,
salvo ordem expressa
da autoridade judicante
.

10.5. Caso a ordem judicial de matrícula ocorra após a publicação do Resultado Final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de
seleção
pleiteado pelo impetrante da ordem judicial,
será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante
.

O Mandado de Segurança, ação principal do qual emana o presente recurso, versa sobre pedido de nulidade dos itens 8.9.6 e 10.5 da Diretriz nº 001\2019 da PMES, os quais fundamentaram o seu desligamento do Curso de Habilitação de Sargentos.

Em síntese, a normatização combatida se refere à exclusão do candidato pior classificado para os casos em que outro candidato seja incluído na seleção por força de ordem judicial.

Em outras palavras, como as vagas são limitadas, caso alguém que não estava dentro das vagas seja inserido em alguma vaga, tem-se a exclusão de quem ocupava a última posição.

Sinteticamente a decisão proferida naqueles autos, foi ponderada sobre a seguinte causa de pedir
:

[...]

Pois bem. Conforme se vê do item supratranscrito a expressão “ordem judicial” não é especificada, de forma que entendo que uma ordem judicial de cognição sumária, isto é, precária, decorrente da concessão de liminar em um processo, não pode ser determinante para desligar o Impetrante que se encontrava aprovado regularmente no certame em cotejo.

Ora, a liminar envolve a análise superficial dos fatos, sem oitiva da parte contrária, sem instrução processual, e ainda, pode ser revogada a qualquer tempo, de modo que não pode ter o condão de prejudicar candidato regularmente aprovado em concurso público.

Por conta disso, vislumbro a presença dos requisitos legais, devendo a medida liminar ser concedida.

Inobstante os fundamentos legais apresentados pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, noto a existência de contornos processuais que foram olvidados no contexto e que a decisão combatida expôs, pelo que entendo com maestria.

É que a temática está atrelada a existência de duas ações. A presente, no qual consta o recorrido favorecido pela liminar concedida que, aguarda o desfecho de outra ação, exatamente aquela que concedeu o direito a Suellem Nascimento Dias de frequentar o CHS/2019.

A decisão proferida no outro MS, nos autos de número 0000696-67.2020.8.08.0024, impetrando por Suellem Nascimento Dias, ainda que mantida por meio da decisão nos autos do AI de número 0005540-60.2020.8.08.0024, se sustenta no binômio “probabilidade e urgência”, binômio este que não é infirmado pelas razões expostas no recurso em apreço, configuradas em uma certeza que não é extraída no contexto de ambos os feitos até o presente momento processual e que foi prevista no legislador como viável.

A despeito de ser repetitivo, cito novamente somente o texto normativo correspondente:

Caso a ordem judicial de matrícula ocorra após a publicação do Resultado Final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de
seleção
pleiteado pelo impetrante da ordem judicial,
será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante

E a ponderação atual, ainda me inclina a considerar irretocável a decisão do magistrado singular, posto que a regra do artigo 300, em seu parágrafo terceiro dispõe:

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Conforme apresentado pela parte e que foi previsto no ordenamento, exatamente pela possibilidade de sua existência, há confronto ainda a ser dirimido pelo Judiciário onde não se pode impor um prejuízo frente a probabilidade, mas a fixação de um direito à luz dos preceitos constitucionais do contraditório e a amplitude de defesa.

Dentro da razoabilidade que entendo pertinente ao recurso em apreço, não observo provas no sentido de que a decisão objurgada possa prejudicar a segurança pública pela disponibilidade do militar prestar o referido curso, mormente por não constar nenhuma prova ainda que superficialmente sobre a temática, podendo ser traduzida em mera alegação, distante do que determina o art. 373 do CPC.

Concernente a invocada separação dos poderes, com previsão normativa à luz do art. 2º da Constituição, observo que o texto normativo invocado pelo recorrente traduz a possibilidade expressa de interferência do judiciário na solução do caso apresentado, com resguardo do direito dos alunos matriculados no curso.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5000809-08.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO :
ANTONIO ROBERTO NEVES

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – TUTELA DE URGÊNCIA – PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO – PREVISÃO NORMATIVA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – RESPALDO LEGAL – DIRETRIZ 001/2019 – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – PREVISÃO DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Nos termos da Diretriz 001/2019, item 10.5
.
Caso a ordem judicial de matrícula ocorra após a publicação do Resultado Final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga,
salvo expressa disposição em contrário da aut
oridade judicante.

2 – Nos autos que tramitam em sede de juízo originário consta, conforme previsão normativa mencionada, decisão expressamente dispondo quanto a participação do militar no curso correspondente.

3 – Apresenta-se, conforme análise empreendida, a decisão vergastada como dotada de irreversibilidade, o que invoca a aplicação do art. 300, §3º, do CPC.

4 –
Recurso conhecido e improvido

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR
PROVIMENTO
.

Vitória, ES, em __10 de MAIO_de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.